Tribunal: STF
Processo: RE 1366492
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. LEIS Nº 7.713/1988 E 10.098/1994. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SÚMULA Nº 283/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Rio Grande do Sul e outro(a/s). 



    Sustentam, em síntese, que:



    “O acórdão atacado ao decidir a lide posta, contrariou expressa disposição constitucional contida no art. 40, § 21, da CF/88, tendo em vista que referida norma constitucional não se enquadra na definição de norma autoaplicável. Com efeito, o § 21º, do artigo 40, da CRFB, introduzido pela EC 47/05, não é autoaplicável. Resulta da leitura do dispositivo, que a contribuição previdenciária somente incidirá sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, na forma da lei.” 



    Aparelhado o recurso na violação do art. 40, § 21, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido de isenção da contribuição previdenciária incidente sobre as parcelas de proventos de servidora pública aposentada, em razão da doença incapacitante. O acórdão está assim ementado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO INOMINADO. IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1) DA OMISSÃO - Verifico que é procedente o apontamento da parte demandante, uma vez que não houve análise do recurso interposto pela parte ré que, aliás, não estava cadastrado. Análise do Recurso Inominado interposto pelos demandados, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. 2) DO RECURSO INOMINADO - O art. 40, § 21, da CF, é norma de eficácia plena, cuja aplicabilidade independe da edição de lei complementar que disponha sobre o rol de doenças incapacitantes. 3) – Não obstante, diante do cenário do § 21 do artigo 40 da CF, também reputo possível amparar a pretensão da parte autora do dispositivo insculpido no art. 6º, XIV da Lei Federal nº 7.713/88, o qual prevê a isenção do imposto de renda em razão de doenças, considerando que a finalidade da norma justamente é beneficiar os que estão acometidos doença grave, incapacitante. 4) Restando comprovado que a autora é portadora de doença, que está inclusa dentre as doenças previstas no § 1º do artigo 158 da Lei 10.098/94, faz jus, portanto, à isenção postulada e à restituição dos valores descontados indevidamente. EMBARGOS ACOLHIDOS, RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido (art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 e art. 158, § 1º, da Lei nº 10.098/1994), o qual ficou precluso em virtude do não cabimento de recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Colho precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ÍNDICE DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. COISA JULGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SÚMULA Nº 283/STF. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Aplicação da Súmula nº 283/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.[...] 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 6. Agravo interno não conhecido” (ARE 1381936 AgR-segundo, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO TRABALHISTA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1387986 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 31.8.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Execução de sentença. Inexigibilidade de título. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo. Súmula 283. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1352256 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.5.2022).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora